Tribunal: TJMT
Processo: 0024142-37.2015.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0024142-37.2015.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DILENE LEITE DE SOUZA - CPF: 514.200.231-87 (RECORRIDO), FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 453.028.553-72 (ADVOGADO), EDVANDO RUBENS DA SILVA - CPF: 010.338.611-46 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – DESCLASSIFICAÇÃO – ART. 129 DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENSÃO – REFORMA DA DECISÃO JUDICIAL DESCLASSIFICATÓRIA – PRETENDIDA PRONÚNCIA DA RECORRIDA NOS TERMOS DA DENÚNCIA

– ALEGADA EXISTÊNCIA DE PROVAS DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – ART. 413 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – VIABILIDADE – ELEMENTOS DE CONVICÇÃO EMERGIDOS DA
PERSECUTIO CRIMINIS
– GOLPES DE FACA NO TERÇO MÉDIO DO ANTEBRAÇO E NO FLANCO DIREITO –
ANIMUS NECANDI
– INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA INOCORRÊNCIA – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI – ART. 5º, INCISO XXXVIII, ALÍNEA
“D”
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – REFORMA DA DECISÃO – PRONÚNCIA DA APELADA NOS TERMOS DA DENÚNCIA – RECURSO PROVIDO.

Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria e de participação, impõe-se a reforma da decisão que desclassificou a conduta delituosa supostamente praticada pela recorrida, devendo esta ser pronunciada, nos termos da denúncia, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal.

Compete ao Tribunal do Júri o julgamento dos crimes doloso contra a vida, nos termos do artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea
“d”
da Constituição Federal.

[...] Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a desclassificação da infração penal de homicídio tentado qualificado para lesão corporal leve só seria admissível se nenhuma dúvida houvesse quanto à inexistência de dolo" (AgRg no AgRg no REsp n. 1.313.940/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 23/4/2013, DJe de 30/4/2013), sob pena de afronta à soberania do Júri. [...] (AgRg no AREsp n. 2.233.211/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 19/5/2023.)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, contra decisão proferida pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do processo nº 24142-37.2015.811.0042 (código 418862), que impronunciou
Dilene Leite de Souza
do delito previsto no
artigo 121, §2º, inciso II c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal
, e desclassificou para outro de competência do juiz singular (
artigo 129,
caput
do mesmo
Códex
) (Id. 144827226 – fls. 24/26).

Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente recurso em sentido estrito. Em suas razões busca a reforma da sentença para que a recorrida seja pronunciada nos termos da denúncia, vez que presentes os indícios suficientes de materialidade e autoria, a fim de ser submetida a julgamento pelo Tribunal do Júri, que decidirá na soberania de sua competência constitucional (Id. 144827232).

Em contrarrazões, a defesa técnica de
Dilene
refuta a tese da acusação, manifestando-se pelo desprovimento do recurso em sentido estrito interposto pelo
Parquet
, para manter a sentença de primeiro grau (Id. 144827237).

O juízo
a quo
manteve inalterada a decisão recorrida, pelos fundamentos fáticos e jurídicos nela expostos (Id. 144827246).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através da Procuradora de Justiça Silvana Correa Vianna, manifestou-se pelo provimento do recurso, filiando-se
“per relationem”
as bem elaboradas contrarrazões lançadas pelo douto representante do Ministério Público na instância singela (Id. 149836176).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, contra decisão proferida pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do processo nº 24142-37.2015.811.0042 (código 418862), que impronunciou
Dilene Leite de Souza
do delito previsto no
artigo 121, §2º, inciso II c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal
, e desclassificou para outro de competência do juiz singular (
artigo 129,
caput
do mesmo
Códex
).

Emerge da denúncia:

“[...] No dia 29 de setembro de 2015, por volta das 07hs00mini, no Campus da Universidade Federal de Cuiabá, localizado na Avenida Fernando Corrêa da Costa, bairro Boa Esperança, nesta Capital, a denunciada
DILENE LEITE DE SOUZA
, imbuída de animus necandi, por motivo fútil, desferiu três golpes de faca contra a vítima Edivando Rubens da Silva, causando-lhe as lesões descritas no Laudo Pericial de fls. 55/60, não consumando o intento homicida por circunstâncias alheias à sua vontade.

Segundo restou apurado a denuncianda
DILENE LEITE DE SOUZA
e a vítima Edivando Rubens da Silva mantinham relacionamento amoroso há aproximadamente 1 (um) ano, sempre de maneira conturbada.

Na data dos fatos, a denuncianda e a vítima, que trabalhavam juntas, chegaram ao local supracitado por volta das 06h30min, registraram o ponto de frequência e seguiram para a sala onde se guardam materiais, momento em que passaram a discutir e a se agredirem com socos e chutes.

Sobressai dos autos que as agressões tiveram início dado o fato de que a denuncianda
DILENE LEITE DE SOUZA
estava com ciúmes da vítima Edivando Rubens da Silva, em relação a uma colega de trabalho.

Após o embate inicial,
DILENE
e Edivando seguiram para a sala da encarregada Érica, onde continuaram com a discussão, agora porque a vítima Edivando queria uma chave que estava em poder da denuncianda, que por sua vez não queria efetuar a entrega.

Ocorre que a vítima conseguiu pegar a chave do bolso de
DILENE
e saiu em direção ao corredor.

Ato contínuo, a denuncianda pegou uma faca que estava sob a pia da sala da encarregada Érica e partiu em direção de Edivando Rubens da Silva desferindo-lhe os golpes de faca, sendo duas nos braços e uma na região abdominal, em evidente demonstração de sua intenção homicida.

A denuncianda
DILENE LEITE DE SOUZA
só parou com ação delituosa porque populares que passavam pelo corredor começaram a gritar e interromperam a execução do crime.

A denuncianda foi presa em flagrante delito e a vítima Edivando Rubens da Silva foi socorrida e encaminhada para o Pronto Socorro Municipal de Cuiabá.

O crime de tentativa de homicídio foi praticado por motivo fútil, já que a denuncianda tentou ceifar a vida de Edivando Rubens da Silva porque alimentava ciúmes da vítima com uma colega de trabalho e em razão da desavença estabelecida por conta de uma chave. [...]”
(Id. 144827224, p. 1/4)

A respeito da pronúncia, dispõe o artigo 413 do Código de Processo Penal:

“Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação

§1º A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.”

A princípio, convém registrar que, por ser a pronúncia um mero juízo de admissibilidade, não é necessária prova incontroversa da existência de autoria ou de participação.

Existindo a possibilidade de se entender pela imputação válida do crime contra a vida em relação ao acusado, deve o juiz admitir a acusação, assegurando o cumprimento da Constituição da República, que reservou a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida para o tribunal popular.

Noutro giro, em observância ao disposto no artigo 419 do Código Processual Penal, se o juiz se convencer, em dissonância com a acusação, da existência do crime de homicídio, e não for competente para julgar, remeterá os autos ao juiz que o seja.

No caso em epígrafe, verifico que o douto magistrado entendeu de forma diversa do exposto na denúncia, sustentando que os elementos constantes nos autos se apresentam demasiadamente frágeis para a pronúncia da acusada pelo crime de homicídio qualificado tentado, realizando a desclassificação, com fundamento no artigo 419 do Código de Processo Penal, sob os seguintes argumentos:

“[...] Trata-se de ação penal pública incondicionada interposta pelo Ministério Público sob o viés acusatório para imputar à acusada DILENE LEITE DE SOUZA o crime previsto no 121, §2°, II e 14, II do Código Penal, em razão do dia em que a vítima Edivando Rubens da Silva sofreu um atentado contra sua vida por meio de golpes com uma faca.

E pela competência atribuída a este Juízo para analisar crimes dolosos contra a vida até a primeira fase estabelecida pelo procedimento do Tribunal do Júri, passo às devidas apreciações.

Segundo dispõe o art. 413, do Código de Processo Penal:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

Como se vê, por tratar a pronúncia de mero juízo de admissibilidade, basta, para decretá-la, a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação.

Partindo dessas premissas, analisa-se a pretensão do Ministério Público Estadual em atribuir ao réu a prática delitiva narrada na denúncia, submetendo-o ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

A materialidade do delito no caso concreto é inconteste e se encontra evidenciada pelo boletim de ocorrência (fls. 21/22) e laudo de lesão corporal às fls. 62/67.

Quanto à autoria, a acusada confessou a prática delitiva em Juízo afirmando que esfaqueou a vítima porque naquele dia, chegaram juntos no local de trabalho, a vítima já estava com atitudes agressivas, lhe desferindo chutes, de modo que a mesma, para se defender, assim que avistou a faca na pia pegou-a e efetuou os golpes, por impulso. Na sequência, a acusada jogou a faca e tentou acudir a vítima.

A vítima, por sua vez, perante este Juízo afirmou que naquele dia chegaram no serviço, discutiram por motivos de ciúmes da acusada, que sem pensar, lhe efetuou os golpes com a faca.

[...]

As demais testemunhas ouvidas perante este Juízo e relataram não terem presenciado o momento do fato.

A defesa, em sua tese, pugnou pela absolvição sumária da ré em razão da legítima defesa, ou, para que seja desclassificado o crime para outra tipificação penal, diversa da competência do Tribunal do Júri.

Pois bem, analisando do modo que me compete, conforme laudo pericial (fls. 62/67), nota-se que o crime em tela não resultou em perigo à vida, não resultou incapacacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias, não resultou debilidade permanente de membro, sentido ou função e não resultou incapacidade permanente para o trabalho, ou enfermidade incurável, ou perda ou inutilização de membro, sentido ou função, ou deformidade permanente.

Também constou no laudo que a vítima foi agredida com duas facadas no braço e uma no abdômen, cujos ferimentos foram suturados e na sequência foi dispensada, ainda no mesmo dia.

Diante desses elementos, especialmente do constante no laudo pericial, observa-se, mesmo que de modo superficial, que o bem jurídico protegido, neste âmbito da jurisdição, a vida, não foi atingido, e sequer houve risco. Assim somando aos demais elementos constantes nos autos nota-se a ausência do elemento subjetivo do crime, ou seja, do animus necandi, da exteriorização do intuito homicida.

Ante o exposto, por tudo o que nos autos consta, por estar convencido da inexistência de crime doloso contra a vida praticado pela ré DILENE LEITE DE SOUZA, com fundamento no art. 419 do Código de Processo Penal, DESCLASSIFICO o delito de homicídio qualificado na forma tentada descrito na denúncia, para outro de competência do juiz singular.

Finalmente, realizando um exame superficial dos fatos, tenho em tese a prática do crime de lesão corporal, previsto no art. 129, caput, do Código Penal, ressaltando que essa classificação é feita neste momento somente para delimitar a redistribuição, porquanto tal tarefa, ao final, se atribui ao juízo competente. [...]”
(Id. 144827226, p. 24/26)

Consigno, que a versão apresentada pelo Ministério Público de que a apelada seria a autora do crime contra a vida em face da vítima Edvando Rubens da Silva, demonstra indícios suficientes de autoria, aliadas aos demais elementos de convicção produzidos nos autos, mormente nas declarações da vítima, recorrente e testemunhas.

Ressalta-se, portanto, que a decisão de pronúncia é apenas um juízo de admissibilidade feito pelo Juízo de piso, que analisa as circunstâncias do crime doloso contra a vida praticado com o fito de verificar os indícios de autoria e materialidade e, convencendo-se, garantir o julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos referidos crimes.

No presente caso, a materialidade delitiva restou devidamente comprovada por meio do auto de prisão em flagrante delito, laudo pericial nº 1.9067.2.2015.78852-01, laudo pericial nº 3.19.2015.22137-01 (Id. 144827224), além dos depoimentos presentes nos autos.

Já em relação à autoria delitiva, os indícios recaem sobre a recorrida em virtude do conjunto probatório construído na instrução processual – em especial, na prova testemunhal produzida em juízo por esta, na qual confessa ter desferido golpes de faca contra a vítima, apesar de alegar tê-lo feito mediante excludente de ilicitude.

Deste modo, havendo indícios de autoria por parte da apelada através das provas demonstradas até aqui, a pronúncia é medida que se impõe, nos termos do artigo 413,
caput
do Código de Processo Penal, para que possa ser julgada pelo conselho de sentença, juiz natural nesse tipo de crime.

Com relação à suposta ausência de
animus necandi
, entendo que não ficou devidamente demonstrado, uma vez que há prova testemunhal que refuta a tese da apelada.

Além de dois golpes no terço médio do antebraço da vítima, esta ainda foi atingida no flanco direito, não podendo se falar em ausência de intenção de matar, neste momento processual.

Deste modo, tendo em vista a ausência de prova cabal da excludente de ilicitude alegada, bem ainda, não sendo apta a afastar o
“animus necandi”
, uma vez que pairam dúvidas a respeito, deve a matéria ser analisada pelo Tribunal do Júri, juiz natural do delito em tela.

Trago à baila julgado do Superior Tribunal de Justiça neste tema:

[...] Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a desclassificação da infração penal de homicídio tentado qualificado para lesão corporal leve só seria admissível se nenhuma dúvida houvesse quanto à inexistência de dolo" (AgRg no AgRg no REsp n. 1.313.940/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 23/4/2013, DJe de 30/4/2013), sob pena de afronta à soberania do Júri. [...]
(AgRg no AREsp n. 2.233.211/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 19/5/2023.)

[...] A ação delituosa que resulta em lesões corporais, a depender da intenção do agente, pode ser tipificada como homicídio tentado, se presente o animus necandi (art. 121, c/c o art. 14, II, ambos do CP), ou como o crime do art. 129 do CP, se presente apenas o animus laedendi. Em hipóteses como essas, entretanto, a menos que o dolo de matar seja manifestamente improcedente, a questão deverá ser dirimida pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para conhecer dos crimes dolosos contra a vida. [...]
(AgRg no HC n. 790.642/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023.)

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
provejo
o recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, reformando a decisão proferida pelo juízo de piso no sentido de pronunciar
Dilene Leite de Souza
nos exatos termos da denúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023